Tribunal: TJPA
Processo: 0801593-69.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801593-69.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: TERISVANIA PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DESCONTOS QUE OCORREM AO LONGO DE ANOS E REPRESENTAM MENOS DE 10% DOS VENCIMENTOS DA AGRAVANTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual a Recorrente objetiva a suspensão do débito em conta corrente decorrente de empréstimo.

2. A agravante
não preenche um dos requisitos para a concessão da pretendida tutela de urgência, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A própria Recorrente afirma que os descontos vêm sendo realizados há vários anos e a parcela descontada (R$ 316,61) representa percentual inferior a 10% dos vencimentos recebidos (R$ 4.581,31).

3. Também não se encontra demonstrada de plano a probabilidade do direito, uma vez que não consta nos autos os contratos citados de empréstimos mencionados pela Recorrente, não se podendo utilizar apenas a perícia unilateral e cópia de contrato semelhante para evidenciar o fumus boni iuris.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0801593-69.2020.8.14.0000
- PJE
) interposto por TERISVANIA PEREIRA DA SILVA contra BANCO BMG, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada pela Agravante
.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Sendo assim, nesta primeira etapa procedimental, a verossimilhança das alegações e o perigo concreto de dano irreparável afetos ao pedido antecipatório não estão, com a devida vênia, devidamente demonstrados, restando prejudicada a concessão da medida de urgência.

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, INDEFIRO o pedido antecipatório. Intime-se (...)

Em suas razões (
Num. 2780729 - Pág. 1/12), a Agravante sustenta que preenche os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência para a suspensão do débito em conta corrente, depósito do valor incontroverso e abstenção de inscrição nos cadastros restritivos de crédito.

Aduz que o Agravado de forma injustificada não forneceu cópias dos contratos, mesmo após solicitações por telefone e mediante site de reclamações e que, por esta razão, faz juntada aos autos de contrato semelhante para ser utilizado por analogia no momento da análise do pedido de urgência.

Afirma que pretende a limitação da taxa de juros à taxa média de mercado ou a nulidade da contratação em razão da quebra da boa-fé contratual. Argumenta que inúmeros questionamentos acerca da validade contratual e efetiva contratação de encargos dependem da exibição de documentos, o que evidencia a plausibilidade do direito.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo e após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual a Recorrente objetiva a
suspensão do débito em conta corrente decorrente de empréstimo.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em que pese os Argumentos da Recorrente, esta não preenche um dos requisitos para a concessão da pretendida tutela de urgência, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, Daniel Daniel Amorim Assumpção Neves, esclarece:

“tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 9ª edição. 2018. pág. 502).

Neste sentido, a própria Recorrente afirma que os descontos vêm sendo realizados há vários anos e a parcela descontada (R$ 316,61) representa percentual inferior a 10% dos vencimentos recebidos (R$ 4.581,31).

Com efeito, não tendo sido demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, descabe a concessão de tutela de urgência. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REVISIONAL DE CONTRATO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO OU RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o pleito de concessão da tutela de urgência deve ser indeferido.

(TJ-MT - AI: 10096031020178110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/01/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CONSTRUTORA - DEPÓSITO DAS CHAVES - TUTELA DE URGÊNCIA - PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL - AUSÊNCIA. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CONSTRUTORA - DEPÓSITO DAS CHAVES - TUTELA DE URGÊNCIA -- PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL - AUSÊNCIA.
O deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação. Inexistindo o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não há falar em deferimento da tutela.

(TJ-MG - AI: 10000181110024001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 14/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019)

Ademais, também não se encontra demonstrada de plano a probabilidade do direito, uma vez que não consta nos autos os contratos citados de empréstimos mencionados pela Recorrente, não se podendo utilizar apenas a perícia unilateral e cópia de contrato semelhante para evidenciar o fumus boni iuris sustentado pela Agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2021